Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0727225-16.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOAO GABRIEL AGUIAR FURTADO IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO GABRIEL AGUIAR FURTADO, preso em flagrante no dia 24 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduz a impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26/02/2022. No dia 11/05/2022, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, tendo sido requerida a revogação da prisão. Apesar da manifestação favorável do Ministério Público, o pedido foi indeferido pela autoridade apontada coatora. Os autos encontram-se aguardando sentença. Sustenta não subsistirem motivos atuais para a manutenção da prisão cautelar do paciente, não tendo o Juízo de origem justificado a não substituição da medida extrema por cautelares diversas. Diz que o paciente está preso há mais de seis meses, não havendo qualquer risco à investigação ou instrução criminal. Assevera que apenas a quantidade da droga apreendida não pode justificar a prisão cautelar. Afirma que o paciente é primário, confessou em audiência o delito, tem bons antecedentes, não participa de associação criminosa. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Argumenta que o paciente está sendo submetido a situação mais gravosa do que em caso de eventual condenação, na qual lhe seria imposto mais brando. Colaciona diversos precedentes em abono às suas teses. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade, com a substituição da segregação por medida cautelar diversa. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão, pelo menos em análise preliminar, expõe, de forma suficiente, a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num. 38333393): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, apresentado pela Defesa na audiência de instrução e julgamento (ID n. 117807081), em favor do Réu, denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Instado, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido (ID n. 126217165). Decido. De início, quanto ao requerido pela Defesa, tenho que tal pedido não deve prosperar. No que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. A despeito de ter, na Audiência de Instrução e Julgamento (ID n. 124362953), confessado os fatos delituosos e a Defesa alegar primariedade do Réu, é de se ressaltar que foram apreendidos aproximadamente 7.500,00g (sete mil e quinhentas gramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha, embalados de forma a indicar fins de mercancia, além de apetrechos utilizados tal como balança de precisão. Ou seja, a quantidade de drogas expressiva, por lesividade, traz, em si, perigo a ordem pública e, assim, justifica a decretação da prisão preventiva. Neste sentido é o entendimento do Eg. TJDFT, in verbis: (...) Ademais, o Imputado, como adolescente, já teria se envolvido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que, somadas as declarações dos policiais no sentido de que era investigado como fornecedor de entorpecentes a traficantes maiores, bem como por ele mesmo ter admitido, em seu interrogatório, praticar a conduta delituosa, nos últimos 05 meses, ratifica a reiteração delituosa e a necessidade de, por ora, manter-se a custódia. De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração ser primário não basta para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade, de solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Assim, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão, sem prejuízo de, por ocasião da sentença, ser novamente reapreciada sua necessidade.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante com aproximadamente sete quilos de maconha, além de apetrechos utilizados no tráfico de drogas, como balança de precisão, caderno com anotações sugerindo contabilidade do tráfico e dinheiro em espécie. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo. Por ocasião da audiência de instrução, o paciente confessou a prática do delito. Ao crime imputado é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada, ao menos neste momento preliminar, está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Ressalte-se que, ao contrário do afirmado pela impetrante, o d. Magistrado de origem justificou a necessidade de manutenção da prisão do paciente para garantia da ordem pública não só em razão da expressiva quantidade de droga apreendida e demais utensílios, mas também em razão de o paciente possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Tais fatos, em princípio, são reveladores da periculosidade do agente, autorizando a conclusão de que, uma vez em liberdade, poderá voltar a delinquir, ameaçando, em consequência, a ordem pública. Nesse sentido: (...) 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1239606, 07053116120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). De resto, o fato de o paciente ser primário é condição favorável, porém, por si só, não é suficiente para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator